Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Tutela antecedente e cobrança de sobreestadia em sede reconvencional – Demurrage – Responsabilidade da ré decorrente de sua condição de consignatária da carga - Cerceamento de defesa que não ocorreu – Hipótese em que incabível denunciação da lide – Prazo da sobreestadia provado documentalmente – Preliminares rejeitadas, apelo improvido meritoriamente.